Tribunal: TJDFT
Processo: 0744901-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744901-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANDEIRA RECUPERAÇÃO DE CREDITO E ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO. DECISÃO RECORRIDA CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PEDIDO EM CONDIÇÕES DE ANÁLISE IMEDIATA. PROVA IRRELEVANTE. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), por constituir regra pertencente à Teoria Geral dos Recursos, é aplicável ao agravo de instrumento. 2. Assim, constatada a omissão no exame de um dos pedidos pelo Juízo de 1o Grau e estando a questão em condições de imediato julgamento, possível que o Tribunal de Justiça reconheça a nulidade da decisão recorrida citra petita e decida desde logo. 3. Sobre o poder instrutório do juiz, o art. 370, do CPC, dispõe que, por ser o destinatário das provas, cabe ao ele definir a necessidade da produção daquelas requeridas pelas partes para formar a sua persuasão. 4. No caso em apreço, não foi identificada a utilidade da produção da prova requerida, eis que aquela deferida pelo Juízo de 1o Grau se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia delineada na Ação de Repetição de Indébito. 5. Torna-se prejudicado o agravo interno quando há o esgotamento da matéria nele veiculada no julgamento do agravo de instrumento. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, ao argumento de que o indeferimento da inversão do ônus da prova obstou a demonstração da falha na prestação do serviço pela recorrida. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/RS 80.851. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002